Tribunal: STF
Processo: ADI 1714
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-27
Data de publicação: 1997-11-27

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
cautelar. 2. Lei Complementar nº 1, de 30.3.1990 - Lei Orgânica da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas - na redação da Lei
Complementar nº 14, de 11.5.1995, do mesmo Estado, art. 70. 3. Norma
que estabelece deverem os vencimentos dos membros da Defensoria
Pública ser fixados com diferença nunca superior a dez por cento
entre os de uma classe e outra, nem a cinco por cento entre os da
classe final e os do Defensor Público Geral. 4. Vinculação dos
vencimentos dos Defensores Públicos, de classe final, aos do
Defensor Público Geral, que, à sua vez, possui situação funcional
equivalente à de Secretário de Estado. 5. Constituição Federal, art.
37, XIII. Não se trata, aqui, de hipótese do art. 39, § 1º, da Lei
Maior. 6. Medida cautelar deferida para suspender, ex nunc e até o
julgamento final da ação, a vigência da expressão "nem a cinco por
cento entre os da classe final e os do Defensor Público Geral",
constante do art. 70, da Lei Complementar nº 1/1990, na redação da
Lei Complementar nº 14/1995, ambas do Estado do Amazonas.